Tribunal: TJDFT
Processo: 0718153-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0718153-10.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ELI RIBEIRO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: ZELIA RODRIGUES SOARES AGRAVADO: OI S.A.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. DEVER DO EXEQUENTE JUNTAR DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO. JUNTADA DE CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo, na modalidade eletrônica contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília, na fase de cumprimento de sentença.

2. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional.

3. De acordo com a decisão agravada, já foi expedido ofício à agravada, tendo esta informado que a parte exequente, ora agravante, nunca foi acionista da pessoa jurídica Telecomunicações Brasileiras S/A.

4. A controvérsia consistente em saber se o agravante foi ou não acionista da recorrida não pode ser resolvida em sede de agravo de instrumento por se tratar de recurso de cognição rasa.

5. Recurso desprovido